Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700159-70.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLINIA ILDA FERREIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por PLINIA ILDA FERREIRA LIMA contra a sentença de ID 48685011, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para, em consequência, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, ante à ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em face do preceito da causalidade, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Pelo despacho de ID 49235198, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso (ID 48685014). Entretanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação da exequente apelante (ID 49651281). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimada a efetuar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 dias, ante a ausência da comprovação por ocasião da interposição do recurso, a apelante permaneceu inerte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Em face do não conhecimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, o que faço no patamar de 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora